Tribunal: TJDFT
Processo: 0712342-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL. OFERECIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
1. Diante do cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial, deve a operadora do plano de saúde oferecer contratação na modalidade individual ou familiar aos respectivos usuários, evitando que o consumidor fique repentinamente desassistido pelos serviços contratados (CONSU 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.